Tribunal: TJSP
Processo: 2238303-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - JUÍZO - DEFERIMENTO - AGRAVANTE - PRETENSÃO ORIGINÁRIA - REALIZAÇÃO DE REMATRÍCULA COM O DESCONTO DE 58% QUE JÁ POSSUÍA - ALEGAÇÃO - AGRAVADA - DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA - JUÍZO - REJEIÇÃO - AGRAVADA - COMPROVAÇÃO DA EMISSÃO DO BOLETO NO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - JUÍZO - DEFERIMENTO - AGRAVANTE - PRETENSÃO ORIGINÁRIA - REALIZAÇÃO DE REMATRÍCULA COM O DESCONTO DE 58% QUE JÁ POSSUÍA - ALEGAÇÃO - AGRAVADA - DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA - JUÍZO - REJEIÇÃO - AGRAVADA - COMPROVAÇÃO DA EMISSÃO DO BOLETO NO VALOR IMPOSTO - ASTREINTE - DESNECESSIDADE DE FIXAÇÃO - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238303-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TAMIRES CAMACHO RAMANAUSKAS URBANO (JUSTIÇA GRATUITA), é
agravado
FACULDADES
METROPOLITANAS
UNIDAS
ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL FMU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO
NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238303-70.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2238303-70.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: TAMIRES CAMACHO RAMANAUSKAS URBANO
AGRAVADA:
FACULDADES
METROPOLITANAS
UNIDAS
EDUCACIONAIS LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: SIDNEY TADEU CARDEAL BANTI
VOTO No 12.140
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA - JUÍZO - DEFERIMENTO - AGRAVANTE -
PRETENSÃO ORIGINÁRIA - REALIZAÇÃO DE REMATRÍCULA
COM O DESCONTO DE 58% QUE JÁ POSSUÍA - ALEGAÇÃO -
AGRAVADA - DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO
JUDICIAL E PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA - JUÍZO -
REJEIÇÃO - AGRAVADA - COMPROVAÇÃO DA EMISSÃO DO
BOLETO
NO
VALOR
IMPOSTO
-
ASTREINTE
-
DESNECESSIDADE DE FIXAÇÃO - DECISÃO COMBATIDA -
MANUTENÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu pedido de aplicação de multa por descumprimento de tutela de urgência.
Expõe que obteve a medida para compelir a agravada a efetuar a rematrícula com o
desconto dos 58% que já possuía e para que mantivesse a bolsa de estudos de 50%
durante toda a graduação. A agravada não implementou integralmente o comando e
cancelou a bolsa de estudos, fato que lhe trouxe prejuízos. Aduz que não possui
condições financeiras para o pagamento da mensalidade total.
Não houve pedido de efeito suspensivo (fls. 249). A
agravada interveio (fls. 280/285).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238303-70.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais. O juízo rejeitou pedido da agravante,
conforme decisão que se transcreve:
“Vistos. Rejeito os embargos uma vez que a multa é
forma de forçar o cumprimento, e ao que parece, às 221/222, a parte requerida
sustenta o cumprimento integral. Int.”. (fls. 234 dos originais).
A tutela de urgência foi deferida para o fim de
“determinar que a requerida efetue a rematrícula da autora com desconto de 58%,
sob pena de eventual aplicação de multa e outras determinações, devendo ainda
encaminhar à autora o boleto para pagamento do valor em aberto, diretamente para
o seu endereço eletrônico ou residencial.” (fls. 62/63 dos originais).

A despeito da alegação do descumprimento contratual,
a questão da aplicação de multa se tornou preclusa, pois após pedido da agravante
(fls. 81/82) o juízo proferiu novo comando (fls. 89), sem apreciação do pedido. Em
seguida, a agravada informou a implementação da tutela (fls. 93/94).
O requerimento para a incidência da astreinte foi
renovado pela agravante (fls. 161/164), ocasião em que decisão (fls. 168) determinou
à ré a emissão de novo boleto do valor correto e consignou que, desta feita, não mais
seria necessária a penalidade.
No interregno, a agravada demonstrou (fls. 202) a
disponibilização do boleto nos termos em que impostos na tutela. A decisão
subsequente (fls. 209) determinou à agravante o pagamento do boleto, imprescindível
para efetivação da rematrícula, a qual se consolidou (fls. 218 e 221/222). Correto o
comando atacado que deixou de arbitrar a multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238303-70.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR